Tribunal: TJSP
Processo: 2190181-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE COM A MATÉRIA TRATADA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELA REQUERENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

Recurso não conhecido.